Tribunal: TJES
Processo: 0028712-65.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028712-65.2019.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: EDSON FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028712-65.2019.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: EDSON FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO LESÕES CORPORAIS – ALEGAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE CAUSA RELATIVAMENTE INDEPENDENTE – IMPOSSIBILIDAD -
COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI
– QUALIFICADORA – DECOTE – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A
desclassificação delitiva pretendida pelo recorrente só seria possível caso cabalmente evidenciada a ausência de intenção de matar na conduta do réu ou, ainda, a existência de causa relativamente independente superveniente que, por si só, levou à morte do ofendido - não sendo este, o caso dos autos, já que o já mencionado laudo médico aponta para as lesões decorrentes da suposta agressão. 2 -
Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia do réu pelo homicídio qualificado.
3
– Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda.4 –
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028712-65.2019.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: EDSON FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia:

“Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 27 de maio de 2019, por volta das 02h00min, na Rodovia Serafim Derenzi, próximo a farmácia e a Banca Val Verde, bairro Santo Antônio, nessa capital, o Denunciado, agindo com animais necandi e fazendo uso de objeto contundente, matou DAMIAO DOS SANTOS QUEIROZ, causando-lhe os ferimentos descritos nos Laudos de Exames Cadavéricos as fls. 61 e 256, além dos Prontuários Médicos as fls. 88/89 e 99/254.

Extrai-se dos autos, que na madrugada do dia dos fatos, a vítima estava deitada na calçada, quando o Denunciado, aproveitando a oportunidade em que aquela não poderia. oferecer resistência, jogou um paralelepípedo que havia encontrado na rua na região lateral do crânio da vítima.

O golpe levou a vítima a ser internada no HEUE, local onde contraiu meningoencefalite bacteriana através da cavidade que a agressão gerou, uma vez que serviu como porta de entrada para a referida bactéria, e, posteriormente, resultou na morte da vítima, como consta Laudo Médico Legal, a fl. 256.

Verifica-se que o crime foi praticado por motivo torpe, tendo em vista que o Denunciado atacou a vítima por vingança, tendo em vista que ambos haviam brigado anteriormente.

Adernais, o crime também foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o Denunciado se aproveitou de um momento de descanso da vítima, para a surpreender, aplicando-lhe uma pedrada certeira no crânio.”

Em decorrência do quadro fático, acima alinhavado, foi o recorrente pronunciado pela suposta prática
do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa pugna pela
desconstituição da decisão proferida, a fim de desclassificar o crime de homicídio qualificado para o de lesões corporais, haja vista a tese de superveniência de causa relativamente independente.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de DENILSON FEITOZA, "
admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar
". (Direito Processual Penal - Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de

Janeiro: Impetus, 2010, p. 528).

Trata-se de uma decisão em que o juiz, de acordo com o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limita-se "
à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do júri (
iudicium accusationis
) - tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão, que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no laudo de exame cadavérico de fl. 66, prontuário de atendimento médico da vítima de fls. 101/257 e laudo médico legal de fl. 259.

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, apresentam-se fulcrados nos seguintes depoimentos:

"

que a vitima não era morador de rua, tinha uma casa em Aracruz/ES e veio para Vitória para realizar um serviço (obra), pois é pedreiro; que a vitima costumava frequentar a praça onde ocorreu o crime, bem como consumia bebida alcoólica com algumas pessoas, inclusive moradores de rua, no referido lugar; que a família da vítima não entendeu o motivo de ela ter sido morta enquanto dormia na rua, uma vez que ela tinha lugar para ficar, inclusive na obra onde estava trabalhando; que a vítima bebia muito, mas não sabe explicar o motivo de ela ter dormido na rua: que teve contato com a vítima após o crime, no hospital;
que a vitima estava sentada na maca e conversou com a depoente de forma clara; que a vítima disse para a depoente que horas antes ou no dia anterior, ela e o acusado tiveram uma briga, que resultou em agressão fisica consistente em tapas; que a vítima relatou que foi "Denguinho" quem praticou o crime contra ela; que outras pessoas testemunharam o crime;
que já viu o acusado várias vezes, pois ele mora perto da casa da depoente; que a vítima deixou dois filhos, sendo que um deles é "especial";
que, provavelmente, a vítima também usava drogas; que a causa da morte foi meningite, causada em razão do traumatismo que ela sofreu com a pedrada que levou na cabeça; que a vitima ficou uma semana na casa da depoente;
que acredita que a vitima tenha bebido muito e, por isso, acabou dormindo na rua; que não era comum a vítima dormir na rua; que a intenção do acusado era matar a vítima". (depoimento prestado em juízo pela testemunha Desiré Indira dos Santos Queirzo Silva Gama).

"

é irmã do acusado; que o acusado tem o apelido de "Denguinho"; que soube dos fatos narrados na denúncia; que houve uma briga entre a vítima e o acusado por causa de uma usuária de drogas de nome Gislaine, que pertencia ao grupo deles, que eles ficavam bebendo e usando drogas; que Gislaine ficava com vários homens, sendo que o acusado também ficava com ela; que Gislaine chegou a morar na casa do acusado por 3 meses; que Gislaine tinha um companheiro, mas ele e o acusado não tinha problema em "dividir ela"; que a vitima também ficava com Gislaine; que a briga entre o acusado e a vítima foi em razão de ciúmes daquele em relação a Gislaine; que soube que a vítima quebrou uma garrafa e foi para cima do acusado, ferindo-lhe, que separaram a briga e o acusado foi embora; que o acusado voltou ao local no periodo da noite, ocasião em que encontrou a vítima dormindo no chão junto com Gislaine; que, nesse momento, o acusado pegou um paralelepípedo e acertou contra a cabeça da vítima; que o acusado já ameaçou a informante de morte várias vezes; que o acusado já tentou matar a informante cerca de 3 vezes; que quando Gislaine morou na casa do acusado, ela e ele estavam combinando de matar a mãe da informante para ficar com a casa; que eles acordavam e iam para a rua usar drogas; que o acusado alega que nunca usou drogas, mas pode afirmar que ele bebe muito; que o acusado continua morando na casa que sua mae morava; que toda vez que o acusado e preso, a informante é acionada, bem como psicólogos e psiquiatras; que os médicos dizem que o acusado tem que fazer tratamento, mas ele não aceita nenhuma regra; que a informante construiu um andar em cima da casa e mobiliou para o acusado morar, mas ele vendeu tudo o que tinha na casa, só não vendeu a cama porque foi feita de alvenaria; que soube da dinâmica do crime através das imagens de videomonitoramento que foram exibidas pelo noticiário da TV (Balanço Geral); que o acusado também confessou que arremessou o paralelepípedo contra a vitima; que o acusado possui uma cicatriz causada pela garrafada que levou da vítima; que a briga ocorrida entre o acusado e a vítima aconteceu no período da tarde; que não se recorda o horário em que o acusado arremessou o paralelepípedo contra a vítima, mas já era noite; que o acusado foi em casa e voltou para a rua, a fim de vingar-se da vítima". (depoimento prestado em juízo pela irmão do acusado Maria de Lourdes Ferreira Biassutti).

Conforme se depreende dos elementos coligidos aos autos, em especial o laudo de exame médico de fl. 102, verifica-se a impossibilidade de acolher a tese
de superveniência de causa relativamente independente.

Isso porque, a desclassificação delitiva pretendida pelo recorrente, só seria possível caso cabalmente evidenciada a ausência de intenção de matar na conduta do réu ou, ainda, a existência de causa relativamente independente superveniente que, por si só, levou à morte do ofendido - não sendo este, o caso dos autos, já que o mencionado laudo médico aponta para as lesões decorrentes da suposta agressão.

Ademais, em atenção à instituição do Tribunal do Júri, não poderia o Juízo
a quo
negar o julgamento popular, acolhendo a tese de ausência de intenção de matar, tendo em vista que é da competência dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo.

Vê-se, portanto, que a decisão foi ponderada, limitando-se a externar os elementos que demonstram a justa causa para a instauração da segunda fase do procedimento do júri, sendo que não se baseou unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Assim, em que pesem as alegações formuladas no presente recurso em sentido estrito, observo que o MMª. Juiz de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento do colendo STJ:

[...] 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu, ou pela sociedade. Inteligência do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP. [...] (HC nº 171.031/MS, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 18.10.2010).

[...] 2 – É pacífico na jurisprudência desta Corte que a decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza, não podendo o Magistrado proferir, nessa fase preliminar, uma manifestação exauriente sobre a prática do delito, sob pena de incorrer em indevido excesso de linguagem e invasão na competência constitucional do Júri. [...] (HC nº 92.549/PE, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES, Sexta Turma, Dje 31.5.2010).

Desse modo, em tais circunstâncias, a jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate),
motivo pelo qual as teses de ausência de
animus necandi
e desclassificação para o delito de lesões corporais devem ser examinadas pelo júri popular, na medida em que somente devem ser acolhidas quando a prova for incontestável, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO OU LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Doutrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais - ou mesmo, para o crime de disparo de arma de fogo - somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório
. 2. Na forma do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, ao juiz da pronúncia compete apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, razão pela qual, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 121, § 1º, do Código Penal e sua eventual oposição às qualificadoras citadas na denúncia. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - RSE: 00021432520108080062, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 14/03/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/03/2018)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. São requisitos para a pronúncia do réu, a materialidade, ou seja, prova da existência de uma infração penal, e indícios suficientes da autoria, que pode ser simplesmente uma prova indireta. Trata-se, em verdade, de mero juízo de admissibilidade, em que o juiz, convencido de que houve um crime e existindo indícios suficientes de sua autoria, pois não se exige prova cabal da mesma, remete o réu a julgamento pelo Júri Popular, órgão constitucionalmente competente para proceder ao julgamento de mérito. 2.
A existência indiciária de que possa faltar animus necandi não é suficiente para ensejar a desclassificação do delito imputado ao acusado, uma vez que apenas o juízo de certeza inquestionável permite decisão nesse sentido. 3. Desse modo, qualquer dúvida quanto ao animus necandi da conduta atribuída ao acusado deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença
. 4. A desclassificação do delito para outro de competência diversa da do júri só pode ser operada quando houver certeza de que não houve crime doloso contra a vida, o que não é o caso dos autos, em que há dúvida sobre o dolo do agente. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJ-ES - RSE: 00010916720138080036, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 05/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/07/2017)

Assim, não é possível acolher o pedido formulado.

No que se refere ao pedido de exclusão das qualificadoras imputadas ao réu, verifico que melhor sorte não o assiste.

Havendo amparo das provas apresentadas, ou seja, não sendo manifestamente improcedente a qualificadora, deve a matéria ser submetida a julgamento pelo Plenário do Júri. Neste sentido, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS - CONFISSÃO ACERCA DA AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS QUE ENCONTRAM AMPARO NA PROVA - MANUTENÇÃO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI PARA EXAME DAS TESES DEFENSIVAS - MANUTENÇÃO. - Se as qualificadoras admitidas na pronúncia encontram amparo na prova, não há falar no decote, cabendo ao Tribunal do Juri o exame das teses defensivas. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10775150002191001 MG, Relator: Herbert Carneiro, Data de Julgamento: 09/03/2016, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2016).

No caso, há indícios suficientes de que a vítima teria tido sua vida ceifada como forma de vingança, devido a uma suposta briga entre os dois e enquanto estava dormindo no chão da rua.

Assim, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, restariam aptas a serem submetidas ao Conselho de Sentença.

Ademais, ao juiz somente é ilícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento uma qualificadora, quando concluir ser ela absolutamente improcedente, ou inegavelmente absurda vez que sem qualquer apoio nos autos.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)